Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-27.2018.8.11.0039
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000144-27.2018.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROGERIO GOMES INACIO - CPF: 000.084.901-47 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), PARDIM & PARDIM LTDA - ME - CNPJ: 10.742.240/0002-04 (RECORRIDO), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (ADVOGADO), LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA - CNPJ: 11.506.512/0001-40 (RECORRIDO), ELIANA DA COSTA LOURENCO - CPF: 669.207.107-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXAME TOXICOLÓGICO. EXTRAVIO DO MATERIAL. AUSÊNCIA DE NOVA COLETA. NÃO ENTREGA DO LAUDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÊMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Objeto do recurso: majoração dos danos morais.

2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3. Para autora que contratou os serviços das rés para realização de exame toxicológico, pois necessitava renovar sua Carteira Nacional de Habilitação.

4. Reclamadas que adotaram o devido cuidado com o material coletado do reclamante e permitiram o seu extravio. Ausência de nova coleta e, consequentemente, de entrega do laudo.

5. Necessidade de contratação de outro laboratório.

6.
Quantum
indenizatório que merece a devida majoração, adequando-se ao critério da razoabilidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido, em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Rogério Gomes Inácio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Indeferiu o pedido de danos materiais.

Pleito recursal para que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
para a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos.

Apenas a recorrida Labet Exames Toxicológicos Ltda apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste na majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

No caso em testilha, observo que assiste razão ao recorrente, pois na fixação do valor a título de dano moral a doutrina e jurisprudência determinam observar a condição educacional, econômica e profissional do lesado, intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Observa-se que o recorrente procurou as recorridas para realização de exame toxicológico, pois necessitaria renovar sua CNH que venceria em 24.03.2018. A coleta de material ocorreu no dia 09.02.2018, com o pagamento do valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) e com o prazo de entrega do laudo para o dia 28.02.2018. Todavia, em 06.03.2018, tomou conhecimento que seu material foi extraviado. Informa que as rés não efetuaram nova coleta. Relata que houve a necessidade de procurar outro laboratório para realização do exame toxicológico, pois sua CNH estaria vencida.

As recorridas comprovaram que efetuaram a devolução do valor despendido para realização do exame em 08.05.2018, ou seja, 02 (dois) meses após comunicar o recorrente do extravio do material.

Assim, todos esses fatos devem ser levados em consideração para aferição do
quantum
indenizatório, dentro do parâmetro da razoabilidade.

Nesse passo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de demora na entrega de produto, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021